Tribunal: TJMT
Processo: 1036936-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1036936-86.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MICHELLE LATORRACA MELO
Recorrido: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DIREITO AO REFATURAMENTO, COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente MICHELLE LATORRACA MELO postula pela adequação da fatura referente ao mês de setembro/2021, concernente ao serviço de fornecimento de água, ao argumento de estar suportando cobrança em valor muito superior à sua média de consumo mensal.
2. Em relação à fatura objurgada – setembro/2021 - inexiste prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida. Apresentando a Recorrente fatura mensal de água com valor superior à média dos meses anteriores a fatura questionada, cumpria a concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus que não se desincumbiu.
3. Nesta senda, afirmando a consumidora à inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de água e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa concessionária de serviço público de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, nos termos do artigo 373, II, Código de Processo Civil, tem-se como indevido o aumento significativo registrado na fatura objurgada.
4. Desta forma, impõe-se a adequação da fatura impugnada, conforme reconhecido na origem.
5. Destarte, comprovado no feito a irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa Recorrida, que deram azo ao corte indevido do fornecimento de água para a unidade de consumo da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço.
6. A falta do serviço essencial de água em uma residência gera prejuízo, ainda que presumidos, conforme as mais elementares regras da experiência comum.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036936-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELLE LATORRACA MELO - CPF: 046.388.901-05 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023